Tribunal: TJSP
Processo: 1078804-97.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EDITAL DP-3/321/2022 – INAPTIDÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ALEGAÇÃO DE AMBIÊNCIA CRIMINOSA – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EDITAL DP-3/321/2022 – INAPTIDÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ALEGAÇÃO DE AMBIÊNCIA CRIMINOSA – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe – exclusão do candidato, durante a fase de investigação social, pelo não preenchimento dos requisitos de conduta ilibada, na vida pública e na vida privada, e idoneidade ("ambiência criminosa") – ilegalidade - ausência de omissão do autor nas informações prestadas sobre sua vida pessoal e de seus familiares – informações colhidas pela Administração Pública que remontam a período curto da pandemia, em que o candidato precisou morar temporariamente próximo ao seu cunhado, mas sem convívio e proximidade – excesso do ato administrativo que configura inarredável ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário – ilisão da presunção de veracidade e legitimidade do ato impugnado – sentença de parcial procedência da demanda mantida. Recurso da FESP desprovido.